Tribunal: TJDFT
Processo: 0738809-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante. Crimes de lesão corporal culposa e de embriaguez ao volante. Arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Audiência de Custódia. NAC. Concessão de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança e cumprimento de outras medidas cautelares. Ausência de recolhimento do valor do fiança. Alegação de hipossuficiência financeira do paciente. Decisão do STJ no HC 568.693-ES. Determinação de soltura das pessoas presas pelo não pagamento de fiança. Manutenção das demais medidas cautelares fixadas. Liminar confirmada e ordem concedida.